Tribunal: STJ
Processo: 0294656-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1024951 - SP(2025/0294656-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES -
SP425634
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: VANIA DE SOUZA NOVAIS
CORRÉU
: DANILO DE SOUZA NOVAIS
CORRÉU
: DEJAIR ALVES DA SILVA
CORRÉU
: DAVID SILVA FERRETTI
CORRÉU
: ALBERTO COSTA DE CAMPOS
CORRÉU
: MARIANA WIEZEL BATISTA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
TRÁFICO

HABEAS
CORPUS
INTERNACIONAL DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DE
REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Tribunal Regional Federal da 3a Região afirmou que o pedido de
detração não foi objeto específico de recurso da defesa, caracterizando
indevida supressão de instância.
2. O Juízo de primeiro grau consignou que a detração do tempo de prisão
domiciliar não tem o condão de alterar o regime fechado fixado para o início
do cumprimento da pena.
3. O revolvimento do conjunto fático-probatório para desconstituir a
conclusão da origem é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: de701e33-820e-42a1-889c-c51bb52a2916

HABEAS CORPUS No 1024951 - SP (2025/0294656-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792

JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: VANIA DE SOUZA NOVAIS
CORRÉU
: DANILO DE SOUZA NOVAIS
CORRÉU
: DEJAIR ALVES DA SILVA
CORRÉU
: DAVID SILVA FERRETTI
CORRÉU
: ALBERTO COSTA DE CAMPOS
CORRÉU
: MARIANA WIEZEL BATISTA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
TRÁFICO

HABEAS
CORPUS
INTERNACIONAL DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DE
REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Tribunal Regional Federal da 3a Região afirmou que o pedido de
detração não foi objeto específico de recurso da defesa, caracterizando
indevida supressão de instância.
2. O Juízo de primeiro grau consignou que a detração do tempo de prisão
domiciliar não tem o condão de alterar o regime fechado fixado para o início
do cumprimento da pena.
3. O revolvimento do conjunto fático-probatório para desconstituir a conclusão
da origem é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
4. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, sem pedido liminar, impetrado em favor de VANIA
habeas corpus
DE SOUZA NOVAIS, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional
Federal da 3a Região no julgamento da Apelação Criminal n. 0000275-57.2019.4.03.6110.
Alega a defesa constrangimento ilegal no indeferimento do pedido
de detração, sob o fundamento de que o cálculo não resultaria em modificação do regime
Documento eletrônico VDA53061946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:21
Código de Controle do Documento: 73bdb643-c9d4-4161-a896-ed9538972813

prisional fixado, embora o desconto do tempo de prisão domiciliar altere o regime inicial,
em violação do
§ 2o, do CPP e da jurisprudência do STJ (fl. 2).
art. 387,
Sustenta que a paciente possui direito à detração do período de 1 ano, 10
meses e 14 dias de prisão domiciliar, com repercussão direta na fixação do regime inicial
menos gravoso, nos termos do
§ 2o, do CPP e do
§ 2o,
, do CP (fls. 9
art. 387,
art. 33,
c
/11).
Aduz que a pena foi fixada definitivamente em 5 anos e 10 meses de reclusão,
sobre a qual deveria ter havido detração de 1 ano, 10 meses e 14 dias, resultando em 3
anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, o que impõe o regime inicial aberto ao réu não
reincidente (fl. 9).
Pontua, ainda, que o crime de associação ao tráfico permite progressão após
o cumprimento de 1/6 da pena e que a paciente já cumpriu mais de 30% da pena com a
prisão domiciliar, superior aos 16% previstos no
I, da LEP, reforçando a
art. 112,
desnecessidade de início de cumprimento no regime semiaberto (fl. 9).
Requer a concessão da ordem para que seja realizada a detração, alterando-
se o regime inicial de cumprimento da pena (fls. 10/11).
Informações prestadas nas fls. 444/446 e fls. 451/459.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 461/465).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado acima, pretende o impetrante seja realizada a detração da
pena, pelo tempo em que a paciente permaneceu presa, aduzindo que resultaria em
quantitativo que permite a alteração do regime de cumprimento de pena.
Sobre a questão, assim foi decidido pelo Tribunal Regional Federal quando do
julgamento dos embargos de declaração (fls. 35/36):
Quanto a alegação de que o acórdão é omisso na análise da detração, cumpre
observar que a matéria não foi objeto específico de recurso da defesa.
Além disso, nota-se que, no decisum, deixou-se claro que o mencionado
cálculo não resultaria em modificação do regime prisional fixado, conforme a seguir:
Documento eletrônico VDA53061946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:21
Código de Controle do Documento: 73bdb643-c9d4-4161-a896-ed9538972813

"Mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, nos
termos do
§ 2o, do CP, e
§ 2o, do CPP. No caso, o tempo de
art. 33,
art. 387,
prisão cautelar não promoverá modificação no regime."
Conforme se depreende do trecho do acórdão acima transcrito, o tema não foi
objeto de debate no julgamento do recurso de apelação, o que caracteriza indevida
supressão de instância.
De toda forma, foi expressamente consignado pelo Juiz de primeiro grau que a
detração não tem o condão de alterar o regime fechado fixado para o início do
cumprimento da pena.
Para desconstituir a conclusão da origem, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Diante do exposto,
de
.
denego a ordem
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53061946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:21
Código de Controle do Documento: 73bdb643-c9d4-4161-a896-ed9538972813

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.024.951 / SP
Número Registro: 2025/0294656-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002755720194036112
00004790420194036112
0002764220194036112
2755720194036112
2764220194036112 4790420194036112
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL SERRA OLIVEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: VANIA DE SOUZA NOVAIS
CORRÉU
: DANILO DE SOUZA NOVAIS
CORRÉU
: DEJAIR ALVES DA SILVA
CORRÉU
: DAVID SILVA FERRETTI
CORRÉU
: ALBERTO COSTA DE CAMPOS
CORRÉU
: MARIANA WIEZEL BATISTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA54471681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: d35152fd-070d-4123-933c-85c1426acfd8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: d35152fd-070d-4123-933c-85c1426acfd8